Tribunal: TJDFT
Processo: 0734952-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP (agravante/exequente) contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0002306-32.2012.8.07.0007, proposto em face de AMAZONILDE DIAS CUNHA (agravada/executada), em curso perante o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos seguintes termos (ID 163394407 dos autos de origem): “Indefiro os requerimentos de intimação do executado para indicar a pessoa do credor fiduciário do veículo, formulado na petição de id 160903374. Isto porque incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Além disso, o sistema RENAJUD não informa o nome do credor fiduciário, cabendo ao exequente diligenciar junto ao DETRAN, a fim de conhecer o nome da instituição financeira credora. Intime-se o exequente para cumprir a determinação contida no penúltimo parágrafo da decisão de id 159832694, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Cumprida a determinação anterior, promova-se a pesquisa de endereço do executado, pelos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL. Transcorrido o prazo retro, sem manifestação do exequente, arquivem-se os autos nos termos da decisão de id 35986304. À Secretaria para certificar o termo inicial e o final da prescrição intercorrente, tem em conta o transcurso do lapso de 01 ano da sua suspensão, observado, no caso, que o prazo prescricional a ser considerado é de 03 anos, uma vez que cuida-se de pretensão de reparação civil (art. 206, §3o, V, CC), e se o caso, intime-se o exequente para se manifestar sobre o implemento da prescrição intercorrente.” Em suas razões recursais (ID 50395590, pág. 5) a agravante/exequente alega, em suma, que o prazo da prescrição intercorrente a ser aplicado é de dez anos, “em virtude da ação de origem ter sido uma rescisão contratual e não reparação civil como foi entendido pelo juízo”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, de modo a aplicar o prazo prescricional decenal. DECIDO O conteúdo decisório da decisão interlocutória recorrida limita-se ao indeferimento dos requerimentos de intimação do executado para indicar a pessoa do credor fiduciário do veículo, formulado na petição de ID 160903374 dos autos de origem. Noutro giro, a manifestação do Juízo a quo para encaminhar os autos à secretaria no sentido de certificar o prazo prescricional aplicado à lide possui natureza de despacho de mero expediente destituído de conteúdo decisório. Assim, tal tópico é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora